Tribunal: TJSP
Processo: 2058986-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL OU DIFERIMENTO. DESCABIMENTO. Pessoa Jurídica que não comprovou suficientemente a alegada hipossuficiência financeira. Situação que não se presume, ainda que a empresa esteja em recuperação judicial. Simples balanço fiscal negativo, ademais, que não autoriza a concessão do benefício. Possibilidade, entretanto, de parcelar o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL OU DIFERIMENTO. DESCABIMENTO. Pessoa Jurídica que não comprovou suficientemente a alegada hipossuficiência financeira. Situação que não se presume, ainda que a empresa esteja em recuperação judicial. Simples balanço fiscal negativo, ademais, que não autoriza a concessão do benefício. Possibilidade, entretanto, de parcelar o recolhimento devido, nos termos do § 6o, do art. 98, do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO EM PARTE.